Tribunal: CARF
Processo: 13767.000290/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000290/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.266 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ADEMIR ROBERTO RIZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000290/2010-51
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000290/2010-51

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 10/06/2010, conforme Aviso de Recebimento (fl. 20). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
...
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:
Fonte Pagadora
CNPJ
Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
s/omissão
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
00.396.895/0025-
00
42.701,67
0,00
42.701,67
2.753,50
Complementação da Descrição dos Fatos
Foi tributado o rendimento, compensado o respectivo IRRF informado em Dirf pela
fonte pagadora Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como,
deduzido a contribuição à previdência oficial (R$ 4.678,95), conforme Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de IRRF.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 16/06/2010, no pedido de impugnação (fl. 02), acompanhado dos documentos de
fls. 04/15, o contribuinte alega que não houve omissão de rendimentos, pois foi
recebido somente o valor declarado.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000290/2010-51

Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantêm-se os valores dos Rendimentos Tributáveis lançados, conforme Comprovantes
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da Fonte Pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2012 (e-fls. 34), o sujeito
passivo interpôs, em 30/04/2012 (e-fls. 35), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que não ocorreu omissão de rendimentos
mas sim erro de preenchimento da declaração, sendo improcedente o lançamento. Alega boa fé
sem intenção de burlar a lei.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$42.701,67.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto:
...
Em síntese, o sujeito passivo alega que não houve omissão de rendimentos, pois foi
recebido somente o valor declarado.
O valor lançado de omissão de rendimentos refere-se a fonte pagadora Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O impugnante apresentou duas Declarações de Ajuste Anual, abaixo discriminadas:
Declaração de
Ajuste Anual
Data da
Entrega
Fonte Pagadora
informada
Rendimentos
Tributáveis
Imposto de
Renda
Resultado
Apurado
Folhas
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000290/2010-51

Retido na
Fonte
Original
15/03/2007
Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
42.701,67
2.753,50
Imposto a
Restituir de
R$ 638,59
22/26
Retificadora
13/04/2008
Banco do Brasil S/A –
(Liquidação Judicial –
Proc. no 830022576)
34.179,99
1.025,40
Imposto a
Pagar de R$
1.546,39
17/19
Constata-se que, ao apresentar a Declaração de Ajuste Anual retificadora, o contribuinte
deixou de informar os rendimentos recebidos do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, ora lançados, informando, apenas, os rendimentos recebidos em virtude
de demanda judicial.
O valor da omissão de rendimentos lançado está corroborado pela Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 27) e pelo comprovante de rendimentos juntado
aos autos (fl. 10).
Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
...
Destaque-se que para correção da alegação recursal de erro de preenchimento
apresentada seria necessário o aceite de retificação da DAA, mas aponte-se como impertinente
a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino
enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000290/2010-51

Fl. 52
DF CARF MF
Original